Tribunal: STF
Processo: ARE 1337015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO POR CONVIVENTE. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL NA ÉPOCA DO CONTRATO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ART. 1.647 DO CÓDIGO CIVIL (CC) QUE NÃO SE APLICA AOS CASOS DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não é anulável a fiança prestada por pessoa que vivia à época da assinatura do contrato de locação em união estável, pois o disposto no art. 164 do CC é aplicado apenas em relação ao côrjuge legalmente casado. Logo, não há que se falar em outorga uxória em casos de união estável. Fiança válida.
    RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). ELEVAÇÃO, CONTUDO, DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A honorária advocatícia deve ser majorada para o importe de R$ 5.000,00, observado os parâmetros previstos no art. 85 do CPC, considerado ainda o trabalho em segundo grau." (Vol. 13, fl. 41).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A sentença anterior foi anulada, uma vez que a questão da união estável foi além da argumentação desprovida de um mínimo de prova, porquanto a recorrente reuniu aos autos elementos que trazem indícios da alegada condição sustentada. Desde a petição inicial, a recorrente insistia na produção de prova testemunhal com a finalidade especial de demonstrar que a convivência oficial neste regime existe e perdura há muito tempo.
    A propósito, como afirmado no Acórdão anterior, sob minha relatoria:
    'Não se desconhece a situação de 'solteiro' apregoada pela embargante e o executado Angel assinalada nos documentos que foram juntados ao processo eletrônico. De igual modo, a circunstância empresarial também revela maior esclarecimento a respeito do tempo em que a recorrente permaneceu à frente da locatária no exercício do cargo de gerente.
    Em virtude dessas considerações, a dilação probatória requerida pela embargante não pode lhe ser subtraída, sob pena de se desrespeitar o princípio da igualdade processual.
    Evidente que para o efeito da proteção que se pretende com o manejo desta ação na defesa da meação do imóvel penhorado, poderá o douto Juiz com poderes instrutórios caracterizados, perquirir fatos voltados para a obtenção da verdade para alicerçar o seu julgamento.'
    Tal prova não foi produzida a contento, não se verificando qualquer desacerto da conclusão emanada pelo digno Magistrado de primeiro grau que afastou a existência da propalada união estável.
    Ademais, conquanto se pudesse falar em união estável entre a autora e o fiador ANGEL, não há que se falar em outorga uxória para fiança em contrato de locação nestes casos, conforme jurisprudência dominante a respeito do tema. 
    Assim, a fiança é válida nestes casos, pois a outorga uxória, ou marital, somente é exigida no caso de pessoas civilmente casadas, e não para companheiros, sendo que tal entendimento foi consolidado na Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça: 
    (...)
    Vale dizer, a outorga uxória do companheiro não é exigida pela lei para a validade da fiança, uma vez que a regra estampada no art. 1.647, III, do Código Civil, faz menção unicamente à anuência daquele que é casado com o fiador, ao cônjuge, situação que demanda registro público, fazendo presumir o conhecimento erga omnes do fato. Já a união estável, por outro lado, é uma situação de fato, de modo que não se pode exigir que o credor dela tenha conhecimento.
    Neste sentido, precedentes constitutivos de jurisprudência: 
    (...)
    Desta forma, é de rigor a manutenção da sentença pela improcedência dos embargos de terceiro opostos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente